Tribunal: TJMT
Processo: 1084377-61.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1084377-61.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), RODRIGO SHUENQUENER BONFIM - CPF: 016.475.221-88 (RECORRIDO), TATIANE PEREIRA SANTANA - CPF: 708.985.611-91 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS GOMES - CPF: 550.202.751-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL NOTURNO. INCIDÊNCIA SOBRE A REMUNERAÇÃO TOTAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 16 DO STF. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu o direito de servidor público municipal ao recebimento de adicional noturno calculado sobre a totalidade de sua remuneração, com base na Súmula Vinculante nº 16 do STF. A decisão observou a prescrição quinquenal e afastou interpretação restritiva da legislação municipal por ausência de vedação expressa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o adicional noturno devido a servidor público municipal deve incidir sobre a totalidade da remuneração, à luz da Súmula Vinculante nº 16 do STF e diante da ausência de vedação expressa na legislação local.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Súmula Vinculante nº 16 do STF estabelece que "os adicionais de caráter geral, como o adicional noturno, incidem sobre a totalidade da remuneração do servidor público".

A legislação municipal não pode ser interpretada de forma restritiva quando inexistente vedação expressa à base de cálculo mais ampla, sob pena de ofensa à norma constitucional.

Correta a sentença ao reconhecer o direito ao adicional sobre a remuneração total, respeitando a prescrição quinquenal para a cobrança dos valores devidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O adicional noturno possui natureza constitucional e deve incidir sobre a totalidade da remuneração do servidor público, conforme a Súmula Vinculante nº 16 do STF. 2. Inexistindo vedação expressa em lei municipal, é indevida a limitação da base de
cálculo.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Município de Paranatinga-MT contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, que julgou procedente ação de cobrança proposta pelo servidor público Rodrigo
Shuenquener
Bonfim.

Na ação originária, o servidor alegou receber incorretamente o adicional noturno por estar sendo calculado apenas sobre o vencimento base, e não sobre sua remuneração integral. Requereu pagamento retroativo das diferenças remuneratórias, respeitada a prescrição quinquenal. A Fazenda Pública Municipal não apresentou defesa, sendo declarada revel, sem efeitos materiais por envolver direitos indisponíveis.

O juízo de primeiro grau decidiu pela procedência do pedido autoral, determinando que o adicional noturno incida sobre a remuneração total do servidor, respeitada a prescrição quinquenal desde 29/11/2019, conforme Súmula Vinculante nº 16 do Supremo
Tribunal Federal, devendo o autor apresentar memória de cálculo atualizada em fase de execução.

Inconformado, o Município recorreu sustentando que o adicional noturno deveria incidir exclusivamente sobre o vencimento base, conforme previsão do art. 200 da Lei Municipal nº 024/97, argumentando ainda pela inaplicabilidade direta da Súmula Vinculante nº 16 aos servidores municipais regidos por legislação própria.

Apresentadas contrarrazões pelo recorrido defendendo a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,
não merece provimento
.

A controvérsia posta nos autos limita-se à correta base de cálculo do adicional noturno devido ao servidor municipal. Examina-se se deve prevalecer a legislação municipal (Lei nº 024/97) que estabeleceria, segundo interpretação da Fazenda Municipal, a incidência restrita sobre o vencimento base, ou se deve prevalecer a incidência do adicional sobre a remuneração total do servidor, conforme Súmula Vinculante nº 16 do STF.

Inicialmente, cumpre destacar que o adicional noturno é garantido constitucionalmente no art. 7º, IX, e aplicável diretamente aos servidores públicos, por força do art. 39, §3º da Constituição Federal de 1988.

A Súmula Vinculante nº 16 do STF tem redação objetiva e vinculante:

"Os
arts
. 7º, IV, e 39, § 3º (redação da EC 19/98), da Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor."

Dessa forma, está sedimentado no âmbito constitucional que adicionais remuneratórios devem ter por base o total da remuneração percebida pelos servidores
públicos, compreendendo não apenas o vencimento básico, mas também parcelas
permanentes
incorporadas à remuneração.

A Lei Municipal nº 024/97, em seu artigo 200, estabelece que:

“O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 horas de um dia e cinco horas do dia seguinte, terá o valor-hora acrescido de 25% (vinte e cinco por cento), computando-se cada hora como 52 minutos e 30 segundos”.

Observa-se, contudo, que o dispositivo citado
não
traz expressamente restrição alguma quanto à base de cálculo do adicional noturno. Assim, inexiste na legislação local vedação expressa à incidência sobre a remuneração total, razão pela qual não há conflito normativo que impeça a aplicação direta e obrigatória da Súmula Vinculante nº 16 ao caso.

A alegação do recorrente acerca da inaplicabilidade da referida Súmula aos servidores municipais estatutários não prospera. Isso porque a norma sumular constitui interpretação constitucional do Supremo Tribunal Federal, aplicável diretamente aos servidores públicos de todos os entes federativos, independentemente da esfera administrativa, desde que inexista lei expressa contrária. Não se verifica, no caso, a existência de lei municipal que imponha expressamente restrição à base de cálculo do adicional noturno.

Por outro lado, quanto à alegação da ausência de provas suficientes quanto ao prejuízo alegado, esclarece-se que, ao determinar a apresentação detalhada de memória de cálculo pelo servidor em fase executiva, a sentença originária assegura ao Município ampla defesa e contraditório na conferência e eventual impugnação dos valores apontados.

Além disso, encontra-se correta a sentença ao reconhecer a prescrição quinquenal
das
parcelas anteriores à data de 29/11/2019, nos termos do Decreto nº 20.910/32.

Diante disso, plenamente acertada e fundamentada a sentença recorrida ao aplicar diretamente o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal e reconhecer o direito à incidência do adicional noturno sobre a remuneração integral percebida pelo servidor municipal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,

voto por
conhecer
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025